Tribunal: STF
Processo: RE 902097
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social interpõe, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. CRITÉRIO NA AFERIÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DA RMI NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DO “PEDÁGIO”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TRF DA 3ª REGIÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação dos artigos 5º, incisos LV e IX, da Constituição Federal e 9º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Emenda Constitucional nº 20/98.
Sustenta, em síntese, que “o denominado ‘pedágio’ previsto na EC 20/98 não serve para acrescer ao coeficiente da aposentadoria concedida conforme as regras de transição daquela Emenda Constitucional”.
Nesse sentido, argumenta que, “[p]ara fins de definição do coeficiente, aplica-se a regra prevista no inciso II, do parágrafo 1º, do citado artigo 9º da EC 20/1998, segundo o qual o coeficiente deve ser equivalente a 70% do valor da aposentadoria, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que SUPERE A SOMA necessária para gozo de aposentadoria proporcional”.
Acrescenta que “se o pedágio é um plus que deve ser cumprido pelo segurado para obter um benefício, não pode ser computado para majorar a alíquota do benefício, caso contrário, não havia um acréscimo de requisitos nem serviria para desestimular aposentadorias precoces”, contrariamente ao decidido pelo Tribunal de origem. 
Em 3/8/215, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Recurso Extraordinário nº 639.856/RS, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 616). 
Contudo, a Juíza Federal Presidente da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo devolveu os autos a esta Suprema Corte, entendendo que o recurso interposto não guarda relação com a matéria discutida no Tema nº 616, sob os seguintes fundamentos:

“Com toda vênia à determinação superior, verifico que, aparentemente, a matéria debatida nos presentes autos (discussão sobre o coeficiente aplicável na aposentadoria proporcional, considerando o pedágio instituído pela EC 20/98) não se enquadra na questão submetida a julgamento no referido Tema 616 do Supremo Tribunal Federal (fator previdenciário). 
Assim, determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, consultando como proceder no caso.”

É o relatório. Decido.
Trata-se, na origem, de ação previdenciária, em que a parte autora pretende “a revisão do valor de renda mensal inicial de seu benefício, DIB em 30/09/09, para que seja alterado o percentual para 85%, pois possui - e foram computados - 33 anos de tempo de contribuição, com direito ao acréscimo de 15% conforme Emenda Constitucional nº 20/98”. 
O juízo de primeiro grau indeferiu a majoração do coeficiente de cálculo da RMI da aposentadoria proporcional sob o argumento de que o adicional de 5% por ano de serviço, previsto pelo art. 9º, § 1º, II da E.C. 20/98, somente pode ser computado após o cumprimento do “pedágio”. Transcrevo os seguintes trechos da sentença:

“No caso presente, a parte autora não possuía tempo de serviço suficiente para aposentar-se pela legislação vigente antes da edição da Emenda Constitucional nº 20 de 16/12/1998. 
Lembro que o artigo 3º da citada EC 20 deixou expresso que restava assegurado o direito adquirido dos segurados que “até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.” 
Ocorre que o direito adquirido é apenas relativo ao eventual cálculo de benefício para o qual a parte autora havia preenchidos todos os requisitos antes da publicação da EC 20/98. 
Consoante já deixou assentado reiteradas vezes o Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico. 
O inciso II do parágrafo 1º do artigo 9º da EC 20, avocado pela parte autora, possui a seguinte redação: 
“II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento. (destaquei) 
Assim, o acréscimo de cinco por cento no valor da aposentadoria é devido a cada ano de contribuição que supere a soma prevista no inciso I do mesmo parágrafo 1º do artigo 9º, que - ao garantir o direito à aposentadoria proporcional - apresenta os seguintes requisitos cumulativos:  
“I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;” 
Assim, a soma a que se refere o inciso II somente pode se referir “à soma de” de que trata o transcrito inciso I, do § 1º, artigo 9º, da EC 20/90. 
Ou seja, embora seja reconhecido o direito à aposentadoria proporcional daqueles que já eram filiados ao RGPS anteriormente à EC 20, inclusive como desestimulo, deve ser cumprido o adicional (pedágio), previsto na alínea “b” do inciso I, § 1º, artigo 9º, e a renda mensal inicial será de 70% do valor que seria devido acaso houvesse a aposentadoria por tempo integral, acrescido de 5% ao ano que supere o citado adicional “pedágio”, conforme expressa disposição do inciso II do mesmo parágrafo.  
Por fim, o Supremo Tribunal Federal - inclusive com Repercussão Geral - já teve oportunidade de afastar o entendimento idêntico ao da parte autora, pela impossibilidade de se mesclar regimes jurídicos, contando-se períodos anteriores e posteriores à EC 20/98, para aposentadoria com base na legislação pretérita: 
(...)
No caso, o tempo de contribuição apurado inclui períodos posteriores a 16/12/1998, já que não possuía 30 anos de tempo de serviço em 16/12/98, pelo que deveria cumprir o acréscimo (pedágio), correspondente a 40% do tempo que falta para os 30 anos. 
Assim, o autor somente teria direito ao acréscimo de 5% para cada ano que suplantasse o “pedágio” instituído pela EC 20/98. 
Como não completou nenhum ano inteiro além do período com o acréscimo (pedágio), não tem direito ao pretendido percentual.” 

A Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso inominado, para julgar procedente o pedido da parte autora, ante os seguintes fundamentos:

“A pretensão da parte autora merece ser acolhida, na medida em que o “pedágio” nada mais é que tempo de serviço: essa é sua natureza jurídica. E a cada ano de serviço completado pelo segurado além dos 30 anos necessários para cumprir a carência deve ser acrescido 5% ao coeficiente de cálculo da RMI. 
Excluir da contagem para obtenção do adicional de 5% o tempo de serviço utilizado sob a rubrica de “pedágio” pune duplamente o segurado, conforme destacado no seguinte julgado do E. TRF da 3ª Região: 
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1º ART.557 DO C.P.C. PEDÁGIO. COEFICIENTE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART.9º, §1º DA E.C. 20/98. I - O autor totalizou 32 anos, 03 meses e 25 dias de tempo de serviço até 31.08.2007, cumprindo todos os requisitos, inclusive o "pedágio" previsto na E.C.nº20/98, fazendo jus ao beneficio de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, com coeficiente de cálculo de 80% do salário-de-benefício, calculada nos termos do art. 29, I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.876/99.  II - Mantido o coeficiente de cálculo de 80%, que corresponde a 5% por cada ano completado além dos 30 anos de tempo de serviço, uma vez que a reforma introduzida pela Emenda Constitucional nº20/98 teve como objetivo apenas postergar o início da aposentação do segurado previdenciário, devendo ter, nesse tópico, interpretação restritiva, de forma a não incidir dupla penalidade, ou seja, compelir o trabalhador a contribuir por mais tempo, e depois deixar de levar tal período "pedágio" em conta para efeito de cálculo do valor do benefício. III - Agravo do INSS improvido (§1º do art.557 do C.P.C.). (APELREE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 1524550, JUIZ SERGIO NASCIMENTO, DJF3 CJ1 DATA:18/11/2010 PÁGINA: 1468)”
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido, condenando o INSS a revisar a renda mensal do benéfico de aposentadoria por tempo de serviço da parte autora, de modo que o coeficiente de cálculo seja fixado de acordo com o tempo de serviço cumprido, independentemente do período de pedágio exigido. 
Deverá o INSS apurar as diferenças entre o valor RMA devida e o valor do benefício efetivamente pago, respeitando-se a prescrição quinquenal, contada retroativamente a partir da data da propositura da ação. Atualizar o valor das diferenças devidas, de acordo com os critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Resolução nº 267, de 02/12/2013, do Conselho da Justiça Federal. Descontados eventuais valores pagos administrativamente.”

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso reside em saber se, para a obtenção do benefício da aposentadoria proporcional, faz-se necessário o preenchimento dos dois requisitos previstos no art. 9º, § 1º, I, da EC 20/98.
Com o advento da EC nº 20/98, extinguiu-se, no Regime Geral de Previdência Social, a aposentadoria proporcional, ressalvada sua concessão àqueles que, à época da publicação da emenda constitucional, tivessem cumprido os requisitos para a obtenção do benefício (art. 3º da EC 20/98). 
No caso dos autos, segundo relataram as instâncias de origem, a parte recorrida não possuía tempo de serviço suficiente para aposentar-se pela legislação vigente antes da edição da Emenda Constitucional nº 20 de 16/12/1998, não preenchendo, portanto, o requisito exigido pelo art. 202, § 1º, da Constituição Federal, em sua redação original. 
Assim, embora seja reconhecido o direito à aposentadoria proporcional daqueles que já eram filiados ao RGPS anteriormente à EC  nº 20, deve ser cumprido o adicional (pedágio), previsto na alínea “b” do inciso I, § 1º, artigo 9º, e a renda mensal inicial será de 70% do valor que seria devido acaso houvesse a aposentadoria por tempo integral, acrescido de 5% ao ano que supere o citado adicional “pedágio”, conforme expressa disposição do inciso II do mesmo parágrafo. 
Como não implementou os requisitos para a aposentadoria antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, e o tempo de contribuição apurado inclui períodos posteriores a 16/12/1998, o recorrido deveria cumprir o acréscimo (pedágio), correspondente a 40% do tempo que falta para os 30 anos. Assim, a parte autora somente teria direito ao acréscimo de 5% para cada ano que suplantasse o “pedágio” instituído pela EC 20/98. Como não completou nenhum ano inteiro além do período com o acréscimo (pedágio), não faz jus à concessão do benefício pleiteado. 
Nesse sentido, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado da Segunda Turma da Suprema Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 20/98. ART. 9º, § 1º, I, “A” E “B”. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERÍODO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE A QUARENTA POR CENTO DO TEMPO QUE, NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98, FALTARIA PARA ATINGIR 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO (PEDÁGIO). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, ART. 85, § 11).” (RE nº 732.676/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 18/8/2016).

Ademais, é pacífica a jurisprudência do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. Nesse sentido, os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 461.196/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/11).

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito  constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado  os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI nº 3.104/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/11/07).

“Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04).

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PROVENTOS: DIREITO ADQUIRIDO. I. - Proventos de aposentadoria: direito aos proventos na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo se requerida após a lei menos favorável. Súmula 359-STF: desnecessidade do requerimento. Aplicabilidade à aposentadoria previdenciária. Precedentes do STF. II. - Agravo não provido” (RE nº 269.407/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 2/8/02).

O Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente